Tribunal: TJES
Processo: 0018525-28.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018525-28.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DE MOURA RIBEIRO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO SANEADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Assiste razão o embargante, tendo em vista que o voto condutor não autorizou a compensação do valor do empréstimo com a indenização arbitrada em favor da embargada, medida que deve ser adotada por privilegiar a boa-fé e impedir o enriquecimento ilícito;

3. Embargos acolhidos. Omissão saneada.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0018525-28.2020.8.08.0035

Embargante: Banco C6 Consignado S.A.

Embargada: Ana Maria de Moura Ribeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A. contra o acórdão (Id 12523547) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso e conheceu e deu provimento ao recurso de Ana Maria de Moura Ribeiro

Em suas razões (Id 12752758), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre compensação do valor do empréstimo com a indenização fixada.

Contrarrazões pelo acolhimento dos embargos (Id 13322903).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso e conheceu e deu provimento ao recurso de Ana Maria de Moura Ribeiro, assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO FICSA. PROVIDO O RECURSO DE ANA MARIA DE MOURA RIBEIRO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante;

4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária;

6. Desprovido o recurso do Banco FICSA (Banco 6C Consignados S.A.). Provido o recurso de Ana Maria de Moura Ribeiro.

O embargante aponta omissão no acórdão, tendo em vista que deixou de determinar o depósito em juízo do valor do empréstimo disponibilizado na conta da embargada ou a sua compensação com as indenizações fixadas.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Assiste razão o embargante, tendo em vista que o voto condutor não autorizou a compensação do valor do empréstimo com a indenização arbitrada em favor da embargada.

Aponta-se que a própria embargada anuiu com a pretensão, tendo se pronunciado:

[...] “A Embargada requer o prosseguimento do feito, com a compensação/desconto do valor de R$ 1.170,94 e R$ 997,11 depositados em sua conta, no valor da condenação, mantendo o acórdão quanto à condenação do Embargante (danos morais e repetição de indébito)”. [...]

Com isso, considerando que a compensação dos valores privilegia a boa-fé e impede o enriquecimento ilícito, deve ser autorizado, conforme já posicionado por esta Câmara para os casos análogos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Eliana Antoniassi Marchezini contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 636587726 e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, além da restituição simples dos valores descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a majoração da indenização por danos morais; (ii) a restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada; e (iii) a impossibilidade de compensação entre o valor depositado em juízo e o montante da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), sendo razoável sua majoração para R$ 4.000,00. 4. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme interpretação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) pelo STJ, sendo desnecessária a comprovação de má-fé da instituição financeira, desde que haja violação da boa-fé objetiva. 5. A compensação entre o valor depositado judicialmente e os valores descontados indevidamente é indevida, pois não há prova de que a parte apelante tenha efetivamente utilizado o crédito, cabendo à instituição financeira requerer o levantamento do montante depositado em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir o método bifásico definido pelo Col. STJ, considerando os precedentes da Corte e as circunstâncias do caso concreto. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do credor. 3. A compensação de valores somente é admissível quando demonstrado o efetivo proveito econômico da parte sobre os valores depositados em juízo. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; STJ, EREsp nº 1.413.542, Corte Especial, j. 30/03/2021. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5023721-20.2022.8.08.0035, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/03/2025)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
, para autorizar a instituição financeira a compensar da indenização fixada o valor do empréstimo comprovadamente depositados na conta da embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.